Tribunal: TJDFT
Processo: 0052965-63.2012.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CERTIDÃO DE CRÉDITO. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. LEI 7.357/1985. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o do art. 921 do Código de Processo Civil.
2. A expedição de Certidão de Crédito, baseada na Portaria Conjunta no 73/2010 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no Provimento número 9/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não impede a fluência do prazo prescricional.
3. Em se tratando de execução de cártula de cheque, o prazo prescricional aplicável é o de 6 (seis) meses previsto na Lei no 7.357/1985.
4. Reconhecida a prescrição intercorrente da Ação Executiva, incabível a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, conforme art. 921, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.